Tribunal: TJSP
Processo: 1008268-27.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
COBRANÇA – Contribuição associativa – Parcela referente à coparticipação do plano de saúde – Verba que não se confunde com a mensalidade – Valor devido – Cobrança em excesso – Aplicação do artigo 940 do CC apenas se caracterizada a má-fé, inocorrente, no caso concreto – Precedente do STJ - Sentença mantida – Gratuidade concedida - - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008268-27.2016.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
BENEDITO FERREIRA, é apelado ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE - APAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008268-27.2016.8.26.0079 -Voto no 5089
2
3a Vara Cível de Botucatu
Apelação n. 1008268-27.2016.8.26.0079
Apelante: BENEDITO FERREIRA
Apelada: ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE
BOTUCATU
Juiz prolator: José Antonio Tedeschi
Voto n. 5089
COBRANÇA
Contribuição associativa
Parcela
referente à coparticipação do plano de saúde Verba que
não se confunde com a mensalidade
Valor devido

Cobrança em excesso
Aplicação do artigo 940 do CC
apenas se caracterizada a má-fé, inocorrente, no caso
concreto
Precedente do STJ - Sentença mantida

Gratuidade concedida - - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 135/138, cujo relatório adoto, que julgou
procedente o pedido inicial, para condenar o réu no pagamento de R$
930,55, referentes à parcela de coparticipação de serviços médicos
prestados.
Segundo o apelante-réu, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que os débitos relativos à contraprestação
foram devidamente descontados de seu hollerith, pelo que não há qualquer
valor em aberto. Além disso, nesta ação de cobrança, o valor exigido foi de
R$ 1.233,00, tendo havido condenação em apenas R$ 930,55, pelo que a
diferença deve ser devolvida em dobro (fls. 140/145).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pela apelada (fls. 148/154).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No
caso
de
pessoas
físicas,
presume-se
verdadeira a afirmação de hipossuficiência para concessão da benesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008268-27.2016.8.26.0079 -Voto no 5089
3
gratuidade processual, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, não havendo
nos autos circunstâncias que apontem em sentido inverso, pelo que deve
ser anotada a gratuidade em favor do réu. O fato de ser o réu Sargento da
PM aposentado, portanto, servidor público inativo, mais confirma do que
enseja a impugnação ofertada pela autora.
No caso concreto, o réu foi condenado a pagar a
verba de coparticipação do plano de saúde que mantinha com a associação,
em relação à utilização anterior a seu desligamento, ocorrido em
dezembro/2015.
Como bem apontado nas contrarrazões, há prova
de que houve o desconto da mensalidade devida pelo réu antes de se
desligar da associação, mas não há prova de que ele tenha quitado a verba
de coparticipação, que é distinta da primeira e cobrada proporcionalmente
à utilização do serviço de saúde, conforme cálculo de fl. 4.
Assim, a verba era mesmo devida.
Quanto à questão da devolução em dobro, não há
que se falar em aplicação do art. 42, par. único, do CDC, porque não houve
o pagamento da quantia cobrada em excesso.
Contudo, ainda dentro do sistema de convivência
de normas, poder-se-ia perquirir sobre a aplicação do artigo 940 do CC, in
verbis:
“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir
mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que
dele exigir, salvo se houver prescrição”.
Assim, o caso seria referente à segunda hipótese,
ou seja, “pedir mais do que for devido”, o que não levaria à imposição em
dobro, mas ao pagamento simples da diferença. Ainda assim, o Superior
Tribunal de Justiça exige a caracterização da má-fé para impor a
penalidade, conforme se vê de recente julgamento:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS.
COEXISTÊNCIA
DE
NORMAS.
CONVERGÊNCIA.
MANDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de
1973
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a
possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento
da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de
dívida oriunda de relação de consumo. 3. Não há falar em negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008268-27.2016.8.26.0079 -Voto no 5089
4
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Os
artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em
hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do
art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável
do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida
de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6. O
artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por
meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente
de prova do prejuízo. 7. No caso, embora não estejam preenchidos os
requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a
cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos
para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes. 8. Mesmo diante de uma
relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42,
parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil,
no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42,
parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao
cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10.
Recurso especial não provido” (REsp 1645589/MS - RECURSO ESPECIAL
2016/0186599-2
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA -
TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento: 04/02/2020).
Nesse passo, considerando que a diferença se
refere à cobrança da mensalidade de fevereiro/2016, e comprovado que o
desligamento do réu da associação ocorreu em dezembro/2015, o que foi
prontamente admitido pela ré no curso do processo, não se vislumbrou a
má-fé que ensejaria a aplicação do dispositivo legal.
Nada a modificar na sentença proferida.
Considerando que a sentença foi proferida já sob
a atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe
de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais,
observando que o requerido está dispensado do pagamento, por ser
beneficiário da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os
presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro
grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora